Tribunal: TJDFT
Processo: 0726200-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726200-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAYSSA MARTINS ESCOSTEGUY, ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA PACIENTE: DANIEL FILIPE BARBOSA DE SA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAYSSA MARTINS ESCOSTEGUY e ANTONIO RODRIGO MACHADO, em favor de DANIEL FILIPE BARBOSA DE SÁ (fls. 2/8), denunciado pelo Ministério Público (fls. 12/15) pela suposta prática do delito previsto no artigo 129, § 13o, do Código Penal (lesão corporal praticada contra mulher), c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que recebeu a peça acusatória (fl. 10). Alega que o Magistrado recebeu a denúncia, dando prosseguimento ao feito, sem analisar as condições da ação e a existência de justa causa, ou seja, se há elementos mínimos que justifiquem a persecução penal. Sustenta que a motivação do Juízo que recebe a denúncia não pode ser implícita, devendo haver imprescindivelmente fundamentação, ainda que mínima. Afirma que o recebimento da denúncia não cumpriu os requisitos impostos pela lei processual penal, sendo obrigatória a cassação da decisão em comento, pois o Juízo Coator não realizou qualquer tipo de análise conforme as determinações elencadas no artigo 395 do Código de Processo Penal. Alega que decisão sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Sustenta que o perigo da demora consiste no fato de que foi determinada a citação para que o paciente apresente sua resposta a acusação, mesmo com a decisão de recebimento da denúncia proferida de forma genérica, sem qualquer fundamentação capaz de analisar os requisitos necessários. Alega, por fim, que o paciente se encontra submetido a flagrante constrangimento ilegal, consubstanciado em decisão proferida pelo Juízo Coator, que recebeu a denúncia sem qualquer lastro de fundamento ou mesmo das possibilidades presentes no artigo 395 do Código de Processo Penal, infringindo preceito constitucional e processual penal. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão do processamento da ação penal no 0713371-33.2024.8.07.0016 até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus. No mérito, postula o reconhecimento da nulidade da decisão de recebimento da denúncia para determinar o proferimento de uma nova decisão com a demonstração da fundamentação de exame da inicial acusatória, ainda que sucinta, como determinam os artigos 395 e 396 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de junho de 2024 19:26:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora